Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. MORA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de expedição e mandado de busca e apreensão de veículo formulado pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo do agravante é indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da liminar de busca e apreensão requer a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. A mora decorre do simples inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “As matérias relativas à existência de acordo e purgação da mora devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento”.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734494-43.2021.80.7.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.1.2022; TJDFT, AI 0717775-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2019.